Tribunal: CARF
Processo: 14474.000122/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000122/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
POLISERVICE SISTEMAS DE SEGURANÇA S/C LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GRUPO ECONÔMICO. INCRA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MULTA.
Se no exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através
de outras informações obtidas a fiscalização constatar a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal
que arrolou as empresas componentes do grupo como sendo corresponsáveis.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, entre elas a devida ao INCRA,
cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de
1988.
O décimo terceiro salário integra o salário de contribuição, conforme parágrafo
7°, do artigo 28, da Lei n°8.212/91.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos períodos até 06/2002, inclusive, afastar as preliminares e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000122/2007-19
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada pela
fiscalização contra a Poliservice Serviços de Segurança S/C Ltda, no valor de R$ 2.112.129,25,
consolidado em 11/07/2007, a qual teve por finalidade apurar crédito relativo às contribuições
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, incidentes sobre as
remunerações dos segurados e correspondentes a diferença entre os valores devidos e declarados
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social — GFIP e os valores
recolhidos em Guias da Previdência Social — GPSs, os quais se referem as contribuições da
empresa e as contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos denominados Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), no período de 01/2002 a 12/2003
(incluindo-se 13/2002 e 13/2003).
Conforme informado no Relatório Fiscal da NFLD, as contribuições lançadas na
presente Notificação Fiscal abrangem os estabelecimentos de CNPJ 73.946.238/0001-88 e
73.946.238/0002-69.
O Relatório Fiscal também informa que a empresa, ora notificada, compõe grupo
econômico e que todas as empresa integrantes deste grupo econômico foram arroladas como
Responsáveis Solidárias pelo presente débito, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91.
São elas as seguintes empresas:
SD EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 00.527.196/0001-77
POLISERVICE SEG. ELETRÔNICA LTDA CNPJ: 02.337.641/0001-61
HUNTER'S ESCOLA DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 01.289.220/0001-40
POLISERVICE SISTEMA SANEAMENTO LTDA CNPJ: 02.390.909/0001-29
RCA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA CNPJ: 01.295.935/0001-05
POLISERVICE SIST. HIG. SERVIÇOS LTDA CNPJ: 73.946.204/0001-93
O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal e nos demais anexos da NFLD (em especial: DAD — DISCRIMINATIVO ANALÍTICO
DE DÉBITO, fls. 4/12; DSD — DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO, fls. 13/16; e
RL — RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 20/25). A fundamentação legal foi exposta no
anexo FLD — FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 26/28.

Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

O contribuinte foi cientificado por via postal, em 16/07/2007, apresentando defesa
tempestiva por meio do Protocolo n° 37310.001913/2007-34, em 09/08/2007, mediante
instrumento de fls. 80 a 162, alegando, em síntese, que:
a) parte do pretenso débito previdenciário apurado e constituído em face da
empresa ora Requerente encontra-se eivado pelo vicio da decadência, o que por si só nulifica
todo o procedimento administrativo fiscal;
b) o presente procedimento fiscal foi proposto em face das pessoas físicas que
detém vinculo de administração com a ora requerente, porém, entende que tais pessoas não
possuem legitimidade para figurar no polo passivo, nem mesmo na qualidade de Corresponsáveis
do pretenso débito previdenciário, porquanto não ha provas nos autos de que tenham praticado
atos com excesso de poderes ou infração da Lei, Contrato Social ou Estatutos, pressupostos
exigidos pelo art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN;
c) o Decreto 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, define
que cada notificação deve conter uma única espécie de contribuição o que não ocorre no presente
caso. Esta NFLD engloba, no bojo das obrigações arrecadadas pela Previdência Social, entes
credores distintos desta, inviabilizando, dessa forma, a teor dos arrestos Jurisprudenciais
carreados aos autos, a ampla defesa da empresa Requerente;
d) ocorreu "cerceamento de defesa quando a Fiscalização Previdenciária, ao
autuar empresa contribuinte, não apresenta o Relatório Fiscal - REFISC da Notificação do
Débito de forma completa e discriminada, impedindo-a de conhecer plenamente o fato gerador e
a consequente origem do débito previdenciário, constante das Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito - NFLD's, tudo em conformidade com o caso em tela devendo, pois, ser
declarada sua nulidade. Em análise aos documentos fiscais (DAD, RL e a Planilha Anexo I),
nada foi encontrado que pudesse demonstrar qualquer referência ou indicio quanto remuneração
utilizada como base de cálculo das contribuições consideradas devidas pela empresa ora
Requerente."
e) nos termos do art. 11, do Decreto 70.235/72, "o servidor ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não tem a competência legal para emitir e assinar o
referido documento Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, portanto, está a
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nula de pleno direito."
f) A responsabilidade solidária não se presume, decorre de Lei. E não há previsão
legal elastecendo a responsabilidade solidária de empresa sucessora daquela que pertenceu a
grupo econômico.
g) Inconstitucionalidade do Art. 30, inciso IX, da Lei 8.212/91 - "mesmo que a
empresa Poliservice Sistemas de Segurança S/C Ltda fosse integrante de Grupo Econômico com
as empresas relacionadas no Relatório Fiscal - REFISC, o que efetivamente não o são, a
solidariedade entre elas é inexistente, tendo em vista que decorre de artigo de Lei com ares de
inconstitucionalidade, não podendo este produzir quaisquer efeitos. (...) A Lei 8.212/91 não pode
criar ente contribuinte ao seu bel prazer. E necessária a formalidade de Lei Complementar."

Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

h) não restou devidamente constatada pela fiscalização previdenciária, nem
mesmo de forma superficial, a existência de grupo econômico em que supostamente se
encontram as empresas em tela;
i) até a data de interposição da defesa nenhuma das empresas arroladas como
devedoras solidárias foram cientificadas dos débitos lançados, sendo que, a falta de notificação
das empresas solidárias, elencadas no Relatório Fiscal — REFISC, pode constituir-se em
cerceamento de defesa;
j) o débito relativo as contribuições para o INCRA, levantado pela fiscalização
previdenciária, deve ser reconhecido como improcedente por falta de previsão legal, visto que a
Lei 8.212/91 promoveu a sua extinção;
k) em relação as contribuições para o SESC e SENAC, no tocante ao período de
janeiro a dezembro de 2003, a empresa Poliservice Sistemas de Segurança S/C Ltda recolheu
montante de contribuições maior que o devido;
1) o débito levantado pela fiscalização, em relação a terceiros, sobre a
remuneração do 13 salário de 2002 e 2003 não tem qualquer amparo pela legislação aplicável,
devendo ser considerado improcedente;
m) estando eivada de vicio insanável a presente Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito — NFLD, também não merece prosperar a multa aplicada pela fiscalização
previdenciária.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> quanto à decadência - Não prospera a argumentação da defesa no tocante ao
prazo decadencial. Observa-se que a partir da Constituição Federal de 1988, até o advento da Lei
n° 8.212/91, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária, submetiam-se,
no que tange ao instituto da decadência, aos preceitos do CTN.
Não se nega a natureza tributária das contribuições previdenciárias. Por força do
art. 146, III, b, da Constituição de 1988, as normas gerais em matéria de prescrição e decadência
tributária devem estar reguladas em lei complementar. Contudo, devemos ponderar que a fixação
de prazo não se vincula a hipótese de norma geral. O CTN, ao fixar prazo decadencial e
prescricional, trata de matéria reservada por lei ordinária de cada pessoa política.
Portanto, não há impedimento para que a lei ordinária federal fixe prazo
decadencial e prescricional especifico para as contribuições previdenciárias.
Mesmo que se entenda que o prazo de decadência a ser aplicado seja o do CTN,
também não procede a alegação da Impugnante.
O entendimento sobre a decadência em tributos por homologação já se encontra
pacificado nos tribunais, sendo ele de 05 (cinco) anos a partir do fim do prazo de 05 (cinco)
anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologação expressa do lançamento pela
autoridade tributária.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Ocorrido o fato gerador, ha de se contar cinco anos, no curso dos quais a Fazenda
pode homologar expressamente o pagamento realizado; não ocorrendo pagamento ou ocorrendo
pagamento parcial, a autoridade fiscal pode, ex vi do art. 173, I do CTN, praticar o ato de
lançamento, do total das contribuições ou das diferenças apuradas, até cinco anos após o decurso
do primeiro quinquênio. Quer dizer, a fluência do segundo quinquênio inicia-se somente após o
término do exercício em que o primeiro período de cinco anos tiver se findado.
Destarte, em caso de não pagamento ou de pagamento parcial, o ente tributante
terá, no mínimo, dez anos desde a ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário
pelo lançamento. Esse é o entendimento reiterado e pacifico do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Destarte, quer pelo disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91, quer pela aplicação
conjunta dos artigos 150, §4° e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o ente tributante
terá, no mínimo, dez anos desde a ocorrência do fato gerador, para lançar contribuições
previdenciárias. Portanto, estando o débito contido dentro do decênio imediatamente anterior ao
lançamento, não há que se falar em decadência.
=> DO MÉRITO. Da alegação de que o lançamento foi proposto em face de
pessoas físicas
Alega a Impugnante, em sua defesa, que o lançamento "foi proposto, além da
empresa Poliservice Sistemas de Segurança S/C Ltda, também em face das pessoas físicas que
detém vinculo de administração com a empresa ora Requerente, para o período do pretenso
débito previdenciário apurado na fiscalização previdenciária."
Tais argumentos apresentados não têm serventia na defesa pretendida, haja vista
que o lançamento foi proposto, tão-somente, em face da empresa Poliservice Sistemas de
Segurança S/C Ltda, tendo sido arroladas como responsáveis solidárias as empresas que
compões o Grupo Econômico, cuja controladora é a própria Impugnante, conforme adiante será
demonstrado.
Portanto, considerando que em nenhum momento é mencionado na NFLD ou no
Relatório Fiscal que o lançamento tenha sido proposto em face de pessoas físicas, fica afastada
tal argumentação.
Convém esclarecer, todavia, que a inclusão do sócio-gerente da empresa
notificada no anexo denominado "Relatório de Representantes Legais - REPLEG" (fl. 29) não
implica em inclusão imediata do mesmo no polo passivo do débito, posto que tal documento
serve como subsidio à Procuradoria Federal para futuro e eventual redirecionamento da cobrança
do débito previdenciário.
=> Da notificação única para os créditos exigidos. Alega a Impugnante que
cada notificação deve conter uma única espécie de contribuição, o que não ocorre no presente
caso, pois a NFLD engloba, no bojo das obrigações arrecadadas pela Previdência Social, entes
credores distintos desta, inviabilizando, dessa forma, a ampla defesa. A Impugnante, inclusive,
sustenta sua argumentação no art. 9°, do Decreto 70.235/72, o qual prevê que a exigência de
crédito tributário se dará por notificação de lançamento distinta para cada imposto ou
contribuição.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Conforme será demonstrado mais adiante, a Notificação em questão foi lavrada
em acordo com a legislação vigente e está instruída com todos os documentos necessários
perfeita compreensão dos cálculos realizados para se chegar ao montante devido, conforme se
observa nos anexos a NFLD, de fls. 2 a 28, e no Relatório Fiscal de fls. 47 a 54. Portanto, não há
que se falar em cerceamento de defesa.
Quanto a alegação de que as contribuições deveriam ser lançadas por meio de
notificações distintas, cumpre destacar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito é o
documento constitutivo de crédito relativo as contribuições devidas a Previdência Social e a
outras importâncias arrecadadas pela RFB, apuradas mediante procedimento fiscal e de
competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A fiscalização e o lançamento das contribuições sociais, objeto da presente
notificação, estão previstos na Lei 8.212/91, que estabelece em seu art. 37, quanto a NFLD.
Portanto, conforme se observa, a legislação supracitada não condiciona que sejam lavradas
notificações distintas para cada contribuição, pelo contrário, a redação evidencia o cabimento de
uma notificação (vide grifo). Dessa forma, como o Decreto 70.235/72 se aplica subsidiariamente
à legislação previdenciária, não cabe a aplicação direta de seu art. 9° ao presente caso,
prevalecendo, então, a aplicação da Lei 8.212
Esclarecemos, por fim, que o Decreto 11.457, de 16 de março de 2007, em seu art.
25, prevê que somente a partir de 01/04/08 é que o Decreto 70.235/72 passará a reger,
diretamente, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e
exigência de créditos tributários, referentes as contribuições sociais lançadas na NFLD, ora
impugnada.
Da alegação de cerceamento de defesa. Em que pese a alegação da Impugnante
de cerceamento de defesa, sustentada no argumento de que o Relatório Fiscal não demonstra, de
forma completa e discriminada, a remuneração utilizada como base de cálculo das contribuições,
concluímos que tal alegação não deve prevalecer, conforme a seguir demonstraremos.
A Notificação Fiscal em apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais,
obedecendo ao disposto_ no art. 33 e 37 da Lei n°-8.212/91 c/c art. - 1° da Lei n° 11.098/05 e no
art.142 do Código Tributário Nacional , 0 Relatório Fiscal da Notificação descreve os fatos
geradores do lançamento e os demais Anexos da NFLD informam as competências, as
contribuições devidas por rubrica, a fundamentação legal correspondente e demais elementos
necessários para a validade do ato administrativo, demonstrando a improcedência das alegações
aventadas.
No item 4.2, do Relatório Fiscal da NFLD, é informado que as diferenças de
contribuição, cobradas na presente Notificação Fiscal, "são resultantes da incidência das
contribuições previdenciárias e a Outras Entidades sobre as remunerações dos segurados
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, em confronto com os valores recolhidos através das
Guias da Previdência Social - GPS paga aos segurados, informada em GFIP,"

Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Dessa forma, está claro no Relatório Fiscal, conforme acima transcrito, que a base
de cálculo utilizada para a apuração das contribuições devidas foi a remuneração paga pela
empresa a segurados da previdência social, sendo que o valor lançado na NFLD corresponde à
diferença entre os valores declarados pela empresa, em GFIP, como devidos e os valores
recolhidos em GPS.
Acrescenta-se, ainda, que o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na redação da
Lei n° 9.528/1997, obrigou as empresas a informarem mensalmente ao INSS, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da
autarquia previdenciária.
Consequentemente, deve-se salientar que, à luz do § 10 do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99 (abaixo transcrito), as informações
prestadas na GFIP constituem-se em termo de confissão de divida na hipótese de não
recolhimento e são de inteira responsabilidade da Empresa.
Diante do exposto, vemos que a NFLD em epígrafe se coaduna com os preceitos
dos dispositivos legais que disciplinam a sua lavratura, posto que traz em seu conteúdo todos os
requisitos necessários a sua validade. Assim sendo, o direito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal foram integralmente preservados.
Da competência do Auditor-Fiscal para assinar NFLD. Pugna a Impugnante
pela nulidade da notificação, alegando, com base do art. 11, do Decreto 70.235/72, que, em seu
entendimento, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil não teria competência legal para
emitir e assinar a NFLD, documento este que deveria ser assinado pelo Chefe do Órgão.
A esse respeito, insta esclarecer que não procedem as alegações constantes da
peça impugnatória, pois, conforme já mencionado anteriormente, o Decreto 70.235/72 ainda não
rege a fiscalização e o lançamento das contribuições sociais que eram arrecadadas pela Secretaria
da Receita Previdencidria — SRP.
Além do que, a notificação referida no art. 11, do Decreto 70.235/72, não
corresponde a mesma NFLD ora Impugnada. No âmbito dos tributos que eram fiscalizados e
lançados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, o lançamento se dá por meio de Auto de
Infração, sendo que a Notificação Fiscal é empregada em algumas situações especificas, como,
por exemplo, no caso de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), que poderá
resultar em notificação de lançamento quando se constatarem inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração legislação
tributária (vide Instrução Normativa SRF 579, de 08 de dezembro de 2005). Nesse caso, a
notificação, realmente, deverá ser assinada pelo Chefe do Órgão.
No âmbito das contribuições que eram fiscalizadas e lançadas pela Secretaria da
Receita Previdenciária - SRP, que é o caso das contribuições ora em tela, o lançamento se por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, cujo procedimento é regido pela
Lei 8.212/91, pelo Decreto 3.048/91 e pela Instrução Normativa 03/2007. Nesse caso, por sua
vez, é o Auditor-Fiscal, que procedeu a fiscalização, que deve assinar a notificação, conforme
devidamente ocorreu.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Portanto, considerando demonstrada a distinção entre a notificação prevista no art.
11, do Decreto 70.235/72 e a NFLD sob ataque, bem como que a notificação foi lavrada em
conformidade com as exigências legais, concluímos por improcedente a alegação de nulidade do
lançamento por falta de legitimidade da autoridade que assinou o documento.
Da responsabilidade solidária de empresa sucessora. Alega a Impugnante que
"a responsabilidade solidária não se presume, decorre de Lei. E não há previsão legal elastecendo
a responsabilidade solidária de empresa sucessora daquela que pertenceu a grupo econômico."
Tal argumento, todavia, não encontra abrigo na defesa postulada, visto que nem o
Auditor-Fiscal e nem a Impugnante mencionam, em qualquer momento, que alguma das
empresas citadas seja sucessora de empresa que tenha pertencido ao grupo econômico em
questão.
Dessa forma, considerando a impertinência dessa alegação carreada à defesa,
concluímos pela sua improcedência.
Da Inconstitucionalidade do inciso IX, art. 30, da Lei 8.212/91. Pugna o sujeito
passivo pela inconstitucionalidade do inciso IX, art. 30, da Lei 8.212/91, alegando tratar-se de
Lei Ordinária quando, no seu entendimento, a atribuição de responsabilidade solidária deveria
ser estabelecida por Lei Complementar.
Esclarecemos que a controvérsia estabelecida acerca da inconstitucionalidade de
normas tributárias não se presta para discussão em sede administrativa, posto que nesta esfera é
vedado ao julgador afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo em vigor, por motivo de
inconstitucionalidade assim ainda não declarada pelos órgãos jurídicos e políticos competentes.
Corroborando tal entendimento, citamos o art 18, da Portaria RFB n° 10.875.
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá
efeitos enquanto vigente, e sera obrigatoriamente cumprida pela autoridade administrativa por
força do ato administrativo vinculado, não sendo o Processo Administrativo Fiscal o foro
adequado para se discutir a compatibilidade entre os dispositivos da Lei 8.212/91 e a
Constituição.
Da existência de grupo econômico. Não merece guarida a alegação manifestada
pela notificada de que não foi constatada, pela fiscalização previdenciária, a existência de grupo
econômico.
Primeiramente convém se delimitar o conceito de grupo econômico. Quanto a
grupo econômico, traz a Lei 8.212/91 regra especifica. Observa-se, portanto, que o grupo
econômico se caracteriza pela reunido de várias empresas, cada uma com personalidade e
patrimônio próprios, que se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
As constatações feitas pela fiscalização demonstram claramente a existência de
relação, entre as empresas, típica de grupo econômico. Vejamos, pois, o que diz o Relatório
Fiscal, à fl. 48, item 3.1.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Diante de todos os indícios colacionados no Relatório Fiscal, e transcritos acima,
não ha como afastar a caracterização de um grupo econômico de fato constituído pelas empresas,
estando correta a aplicação, pelo Auditor-Fiscal, do disposto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Da ciência de todos os Coobrigados. Alega a Impugnante que as empresas
arroladas como devedoras solidárias, no Relatório Fiscal, até a data de interposição da presente
defesa, não tinham sido cientificadas dos débitos lançados. Assim, pugna que as mesmas sejam
notificadas, sob pena de cerceamento de defesa.
Conforme se observa nos Avisos de Recebimentos, anexados As fls. 184 a 186, as
empresas arroladas como solidárias foram devidamente cientificadas, estando, portanto, afastada
qualquer alegação de cerceamento de defesa por tal razão.
Da Contribuição para o INCRA. No que tange a contribuição destinada ao
INCRA, deve ser ressaltado que a mesma se encontra legalmente instituída, sendo que seu
lançamento constitui atividade vinculada e obrigatória para a fiscalização previdenciária.
Atualmente a contribuição para o INCRA é exigida por força dos artigos 1 0, 3° e
4° do Decreto-lei n° 1.146/70, uma vez que tais normas foram recepcionadas pela Constituição
Federal de 1988, nos termos do §5° do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
A contribuição ao INCRA é devida em atenção ao Principio Constitucional da
Solidariedade Social, disposto no art. 195, caput, da Constituição Federal, sendo desnecessário
que o contribuinte seja direta ou indiretamente beneficiado, posto que a Seguridade Social é
encargo de toda a sociedade. Neste diapasão, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça
através do Recurso Especial 165075/SP - l a Turma, DJ 02/08/1999:
Trata-se de contribuição com finalidade assistencial, que visa patrocinar as
iniciativas do Poder Público, previstas no artigo 203 da mesma Carta Política de 1988, e que, por
este motivo, é devida por todas as empresas contribuintes, de qualquer natureza ou atividade fim.
O Parecer da Consultoria Jurídica MPAS n.° 1113/98 já expressou o entendimento
acerca da exigibilidade da contribuição para ao INCRA de todas as empresas. Na esfera judicial,
os Tribunais pátrios tem reconhecido a legalidade da cobrança da contribuição devida ao
INCRA, como se depreende dos acórdãos proferidos pelo Egrégio STJ e pelo TRF da l Região.
Portanto, no cotejo da legislação e da jurisprudência supracitada, não encontramos
qualquer óbice à cobrança da exação vertente as empresas quanto à contribuição para o INCRA,
razão pela qual entendemos correto o lançamento efetuado.
Das Contribuições para o SESC e SENAC - Alega a empresa que, nos termos
do Parecer MPS/CJ n° 1.861/99, recolheu mais contribuição para Terceiros que o devido, nas
competências de janeiro a dezembro de 2002.
Após consulta ao parecer supracitado, constatamos que as contribuições para o
SESC e para o SENAC, em relação a empresas prestadoras de serviço de natureza
eminentemente civil, são indevidas no lapso temporal entre setembro de 1999 e dezembro de
2002.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Dessa forma, considerando o disposto no item anterior, concluímos pela
retificação do débito no período de janeiro a dezembro de 2002, excluindo-se do lançamento os
valores que estão sendo exigidos para o SESC e para o SENAC.
Da Retificação do Débito. Conforme acima descrito, deverá o débito ser
retificado nos termos das planilhas abaixo e DADR a ser anexado
Da contribuição para terceiros sobre o décimo terceiro salário - A Impugnante
argumenta que a exigência da contribuição previdenciária para Terceiros, sobre o décimo
terceiro salário, esta em desacordo com o que preceitua a legislação e, portanto, deve ser
considerada improcedente.
A despeito do que alega a Impugnante, esclarecemos que a remuneração paga pela
empresa aos seus empregados, a titulo de gratificação natalina, nos termos do artigo 28, § 7° da
Lei 8.212/91, regulamentado pelo artigo 214, § 6° do Decreto 3.048/99, integra o salário de
contribuição.
Ademais, salientamos que o Superior Tribunal de Justiça assim tem se
manifestado acerca da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos efetuados a titulo de Gratificação Natalina:
Não há, na verdade, dúvida a respeito da natureza salarial do 13 salário. Se
houvesse, a Súmula 207, da Corte Suprema, a dissiparia. Assim, conforme se depreende da
legislação e jurisprudência supracitada, incide contribuições previdenciárias sobre a remuneração
paga a titulo de décimo terceiro salário, sendo que a mesma não exclui, dessa base de cálculo, da
incidência as contribuições para Terceiros. Dessa forma, concluímos por procedente o
lançamento realizado.
Da Multa de Mora. No que se refere A alegação de que a presente NFLD está
eivada de vicio insanável, e que, por isso, não merece prosperar a multa aplicada pela
fiscalização, informamos que, na forma do exposto neste Voto, o presente débito não possui
qualquer vicio insanável.
Observe-se, ainda, que, quanto A parte retificada do débito, será excluída a
incidência de multa e juros de mora, na forma do Discriminativo Analítico do Débito Retificado
— DADR, a ser anexado
Isso posto, voto: a) pelo afastamento da preliminar de decadência; b) pela
retificação do débito na forma da planilha do item 65 deste Voto; c) pelo afastamento das demais
questões de mérito suscitadas na impugnação, declarando o sujeito passivo devedor do crédito de
R$ 1.985.962,55.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
É o relatório.

Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

Preliminar – Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Como muito bem esclarecido na decisão de piso, a Notificação Fiscal em
apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais, obedecendo ao disposto_ no art. 33 e 37 da
Lei 8.212 c/c art. 1° da Lei n° 11.098 e no art.142 do Código Tributário Nacional , o Relatório
Fiscal da Notificação descreve os fatos geradores do lançamento e os demais Anexos da NFLD
informam as competências, as contribuições devidas por rubrica, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato administrativo,
demonstrando a improcedência das alegações aventadas.

No item 4.2, do Relatório Fiscal da NFLD, é informado que as diferenças de
contribuição, cobradas na presente Notificação Fiscal, "são resultantes da incidência das
contribuições previdenciárias e a Outras Entidades sobre as remunerações dos segurados
informadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, em confronto com os valores recolhidos através das
Guias da Previdência Social - GPS paga aos segurados, informada em GFIP,"

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Preliminar - Ilegalidade/Inconstitucionalidade

Com relação às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, saliente-se
que não são suscetíveis de apreciação na via administrativa quaisquer arguições de
inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais, isso porque as autoridades administrativas,
enquanto responsáveis pela execução das determinações legais, devem sempre partir do
pressuposto de que o Legislador tenha editado leis compatíveis com a Constituição Federal.
Noutras palavras, as autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário (art. 102 da Constituição Federal, de
1988).
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida
aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para
examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

A competência julgadora do CARF deve ser exercida com cautela, pois a
constitucionalidade das leis sempre deve ser presumida. Portanto, apenas quando julgada pelo
Plenário do STF a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, é que deverá ela merecer a
consideração de inconstitucional pela instância administrativa. A súmula CARF Súmula no 2 é
muito clara e objetiva nesse sentido. Vejamos : O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminar – Decadência.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial refere-se ao momento em que
se deu a efetiva ocorrência do fato gerador. No caso sob analise, observado que os valores
levantados através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em questão se
referem a fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 12/2003, concluindo-se que o débito esta
parcialmente extinto na forma do artigo 150, paragrafo quarto do Código Tributário Nacional.
O termo final da contagem do prazo decadencial corresponde a data em que o
Sujeito passivo tomou ciência da lavratura, da Notificação Fiscal em apreço. No caso sob
análise, observa-se que a empresa ora Requerente foi tão somente em 16 de julho de 2007.
Sendo assim, entendo que deve ser considerado parcialmente extinto o suposto
crédito tributário em favor da seguridade social, cujo fato gerador tenha acontecido
anteriormente a junho de 2002.
MÉRITO
No que se refere ao argumento de que o lançamento teria sido proposto em face de
pessoas físicas, ficou claro que em nenhum momento é mencionado tal hipótese na NFLD ou no
Relatório Fiscal. Portanto, fica afastada tal argumentação.
Merece repetir, todavia, que a inclusão do sócio-gerente da empresa notificada no
anexo denominado "Relatório de Representantes Legais - REPLEG" (fl. 29) não implica em
inclusão do mesmo no polo passivo do débito, posto que tal documento serve como subsidio à
Procuradoria Federal para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito
previdenciário.
No que se refere ao argumento de que deve ser considerado nulo o lançamento eis
que teria ocorrido apenas uma notificação para diversos créditos previdenciários, como muito
bem explicitado na decisão da DRJ, a legislação não condiciona que sejam lavradas notificações
distintas para cada contribuição. Pelo contrário, a redação evidencia o cabimento de uma
notificação.
No que se refere ao argumento da Impugnante que "a responsabilidade solidária
não se presume, decorre de Lei. E não há previsão legal elastecendo a responsabilidade solidária
de empresa sucessora daquela que pertenceu a grupo econômico., válido repetir que a autoridade
fiscal, em momento algum, mencionou que alguma das empresas citadas seja sucessora de
empresa que tenha pertencido ao grupo econômico em questão.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

Quanto a existência de grupo econômico, de acordo com as constatações feitas
pela fiscalização, resta claramente demonstrada a existência de relação entre as empresas, típica
de grupo econômico. Vide Relatório Fiscal, à fl. 48, item 3.1.
Quanto a ciência de todos os Coobrigados, conforme se observa nos Avisos de
Recebimentos, anexados As fls. 184 a 186, as empresas arroladas como solidárias foram
devidamente cientificadas, estando, portanto, afastada qualquer alegação de cerceamento de
defesa por tal razão.
Da Contribuição para o INCRA. No que tange a contribuição destinada ao
INCRA, deve ser ressaltado, mais uma vez, que a mesma se encontra legalmente instituída,
sendo que seu lançamento constitui atividade vinculada e obrigatória para a fiscalização
previdenciária.
Atualmente a contribuição para o INCRA é exigida por força dos artigos 1, 3° e 4°
do Decreto-lei n° 1.146/70, uma vez que tais normas foram recepcionadas pela Constituição
Federal de 1988, nos termos do §5° do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Das Contribuições para o SESC e SENAC – já foram devidamente retificadas
as contribuições recolhidas indevidamente.
Da contribuição para terceiros sobre o décimo terceiro salário – vimos que a
Recorrente argumenta novamente que a exigência da contribuição previdenciária para Terceiros,
sobre o décimo terceiro salário, esta em desacordo com o que preceitua a legislação e, portanto,
deve ser considerada improcedente.
Repita-se que não há mais discussão a respeito da natureza salarial do 13 salário.
Se houvesse, a Súmula 207, da Corte Suprema, a dissiparia. Assim, conforme se depreende da
legislação e jurisprudência supracitada, incide contribuições previdenciárias sobre a remuneração
paga a titulo de décimo terceiro salário, sendo que a mesma não exclui, dessa base de cálculo, da
incidência as contribuições para Terceiros.
Da aplicação da multa e dos juros. No que se refere a aplicação da multa e
Selic, vale frisar logo de início que aos tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa
SELIC passou a ser o índice de juros e correção monetária a ser aplicado desde o pagamento
indevido, por força do art. 39, § 4o, da Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula
Carf 108, que não traz duvida acerca da aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Por todo o exposto, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares levantadas,
ser reconhecida a decadência parcial até junho de 2002, e no mérito NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

É como voto.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.270 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000122/2007-19

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas, reconhecer a decadência parcial até junho de 2002 e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 723
DF CARF MF
Original